Tribunal: TJDFT
Processo: 0745979-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Antecipação de tutela possessória – Contrato de cessão de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente – Notificação da credora fiduciária ao devedor fiduciante, informando o início de processo para alienação extrajudicial motivada pela falta de pagamento de várias prestações – Documento que revela o inadimplemento do cessionário quanto às obrigações de transferir o financiamento para si e de pagar, desde quando firmou a cessão, as respectivas prestações – Cessão com cláusula resolutória expressa – Acrescentese a existência de débitos condominiais, que podem ensejar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel – Prova suficiente, por ora, do fumus boni juris e periculum in mora, que justificam a antecipação da tutela provisória de reintegração do agravante (cedente) na posse do imóvel.